Tribunal: TJDFT
Processo: 0745966-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745966-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73099883, autos originários) proferida na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (acp no 94.008514-1) proposta por MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA, no seguinte teor: “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido argui as preliminares: i) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal; ii) declínio de competência de ofício, sob o argumento de abuso do consumidor, pois a escolha não pode ser aleatória. O foro deve ser preferencialmente no Município onde localizada a agência na qual a obrigação foi contraída. iii) há ilegitimidade ativa, pois a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal não beneficia as operações contratadas fora da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região; iv) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com os documentos necessários para a propositura da ação. A exibição dos contratos e dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade da autora, sendo indispensável ao deferimento da inicial que esta traga consigo tais contratos e extratos (ID. 70272558). Em seguida, apresentou nova impugnação (ID. 70820651). A parte autora refutou as alegações do réu e pleiteou que o Juízo fixasse prazo para que o requerido exibisse os documentos originais - extratos de evolução dos débitos onde constaram todos os lançamentos, desde a liberação dos créditos até a última movimentação ou liquidação, relativos às cédulas rurais (ID. 72189917). É o relato do necessário. DECIDO. I - Da segunda peça apresentada pelo requerido Deixo de apreciar a segunda impugnação apresentada, haja vista ter havido a preclusão consumativa. Outrossim a peça foi apresentada após o prazo legal, sendo de qualquer forma intempestiva. Nesse sentido, reputo válida a primeira impugnação/contestação. II - Da alegação de litisconsórcio necessário Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. III – Da alegação de incompetência A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. Nesse sentido já decidiu esse egrégio TJDFT: [...] No caso em apreço, cuida-se justamente de liquidação de execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) Com efeito, o requerido é o beneficiário da cédula de crédito rural, sendo que sua sede é estabelecida nesta Circunscrição Judiciária. Logo, a preliminar de incompetência do juízo deve ser afastada, IV - Da alegação de ilegitimidade ativa A sentença proferida na ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de cédula de crédito rural, beneficiando, assim, as operações contratadas fora da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Logo, a alegação de ilegitimidade deve ser rechaçada. V – Da alegação de inépcia da inicial Dispõe o art. 510 do CPC que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso em apreço, a parte requerida alega que o autor não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Ocorre que os documentos que o executado alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Diante desses fundamentos, não reconheço qualquer falha da petição inicial, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Intime-se o Banco réu, para apresentar, no prazo de 15 dias, os “aditivos” e todos os extratos analíticos originais, “SLIPS” microfilmados de pagamento, extratos de evolução dos débitos onde constaram todos os lançamentos, desde a liberação dos créditos até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações 1, 901, 801, etc... dos Slips/Relatórios XER 712 (não murchados), relativos às cédulas rurais.” Sustenta o agravante-devedor a competência absoluta da Justiça Federal em razão do litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Bacen. Afirma que, “inexistindo um critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, deve ser avaliado individualmente, através da comparação entre os documentos trazidos pelo Autor e os extratos apresentados pelo Banco do Brasil, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990” (id. 20624702, pág. 10). Defende que “a restituição de valores/compensação na qual a Executada deve efetuar o pagamento mediante a compensação da dívida contratual, caso, após a elaboração de arbitramento e/ou perícia contábil” (id. 20624702, pág. 10). Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, nos termos acima expostos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. Assim, se a parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto às questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual, referidas matérias não foram analisadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora